Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO PRATICADO NO ENDEREÇO DA EMPRESA POR PESSOA QUE SE APRESENTA COMO FUNCIONÁRIA. RELATIVA INCAPACIDADE NÃO CONFIGURA VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava a nulidade da citação da pessoa jurídica executada por ter sido recebida, em seu endereço, por pessoa que não integraria formalmente seu quadro funcional e que, à época, contava 17 anos de idade. A agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a citação postal recebida, no endereço da empresa, por pessoa relativamente incapaz e sem vínculo formal com a pessoa jurídica;
(ii) estabelecer se a ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento da nulidade da citação, nos termos do princípio de que não há nulidade sem prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal realizada no endereço da empresa é válida quando recebida por pessoa que se apresenta como funcionária e atua como tal, ainda que sem poderes formais de representação, desde que não haja ressalva sobre a ausência de autorização.
4. A aplicação da Teoria da Aparência está consolidada na jurisprudência do STJ e tem por objetivo resguardar a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a confiança legítima, convalidando atos praticados por quem ostenta aparência de legitimidade.
5. A relativa incapacidade da pessoa que recebe a correspondência não invalida, por si só, o ato citatório, especialmente quando demonstrado que ela atuava no local, exercendo tarefas típicas de recepção.
6. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o art. 282, § 1o, do CPC, sendo inaplicável a anulação do ato por simples formalismo.
7. A alegação de vício citatório apenas após o trânsito em julgado e na fase de cumprimento de sentença revela comportamento contraditório, configurando nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência.
8. A atuação posterior da parte, ao receber regularmente comunicações judiciais no mesmo endereço, reforça a validade da citação questionada e a inexistência de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a citação postal realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresenta como funcionária, mesmo que relativamente incapaz e sem vínculo formal, desde que ausente ressalva e demonstrado o exercício de funções típicas de recepção.
2. A aplicação da Teoria da Aparência à citação processual fundamenta-se na boa-fé objetiva, na confiança legítima e na segurança jurídica, afastando a nulidade por vício formal quando não demonstrado prejuízo.
3. A nulidade do ato citatório depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, sendo inaplicável o reconhecimento por simples irregularidade formal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 239, 248, §§ 2o e 4o, 282, § 1o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 864.947, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, REsp 1.637.611, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AREsp 1.616.424, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1.705.939, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 2037879, Agravo de Instrumento 0723619-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 27.08.2025, DJe 08.09.2025.